Tribunal: TJDFT
Processo: 0710035-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710035-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE PONTES SANTANA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo RAYANE PONTES SANTANA contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0701179-36.2022.8.07.0017), em que contende com BANCO ITAUCARD S.A.. A decisão agravada determinou o réu para informar o endereço onde pode ser encontrado veículo, no prazo de 15 dias (ID 151928794): “Considerando que a regularização da representação processual do requerido, deverá o réu informar o endereço onde pode ser encontrado veículo, no prazo de 15 dias. Observo que pelo Princípio da Colaboração, como a parte já tomou conhecimento da lide, não se justifica a realização de diligências infrutíferas, se a parte pode indicar o local do bem. Assim, deverá a parte ré indicar o paradeiro do veículo, sob pena de multa de 5% sobre o valor da causa, art. 81 CPC” Em suas razões recursais, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo e, consequentemente, dê integral acolhimento ao presente recurso, com a reforma/revogação da decisão hostilizada que condenou o agravante ao pagamento de multa, em razão da ausência de informação a respeito do paradeiro do veículo objeto do pedido de busca e apreensão, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada. Esclarece que ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, demanda no. 0701179-36.2022.8.07.0017, que tramita perante o Juízo Vara Cível do Riacho Fundo, foi proferida decisão que obriga o agravante a indicar o paradeiro do veículo objeto da ação para que seja cumprida a medida liminar, sob pena de aplicação de multa, em caso de descumprimento. Ocorre que tais providências não se ajustam às vertentes do ordenamento jurídico em vigor, porquanto, nos termos do preceituado no inciso II do artigo 5o da Constituição Federal, in verbis: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Afirma que há o que reformar na decisão recorrida, posto que, não está o agravante obrigado a entregar o veículo objeto da demanda, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal, considerando-se as normas cujo sentido e alcance restringem-se à execução, fase processual em que ainda não se encontram os autos. Afirma que laborou em equívoco e contradição o respeitável magistrado, pois o entendimento revelado na deliberação atacada inova da interpretação majoritária dos tribunais pátrios, além de malferir inequívocos direitos legalmente tutelados. Afirma que o caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário pode requerer a conversão da ação em execução, conforme previsão do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, sendo este também o entendimento jurisprudencial. Assevera que a apreensão do veículo não vai obstar o recebimento do valor contratual por parte da empresa credora, tratando-se, inclusive, de ato prescindível à satisfação do credor, uma vez a credora dispor de outros meios para conseguir o que pleiteia. Vale destacar que está nas mãos dos magistrados todos os demais amparos legais para que ocorra a prestação jurisdicional da forma prevista em lei, como negativação, protesto, etc., não se justificando a tomada de decisão improvisada, ilegal e desnecessária. Se a lei não prevê tal imposição, é simplesmente porque considera a entrega do veículo como desnecessária ao deslinde da demanda, em razão de todas as demais “armas” que podem ser utilizadas. Afirma que o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, crime de desobediência, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que a requerida está apenas exercendo seu direito ao contraditório. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ante a taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...]2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas determinou a intimação da requerida para que esclareça o paradeiro do veículo, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. [...]” (07285298420218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 12/1/2022). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Diversamente do que o agravante alega, a questão ora impugnada não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida não é de tutela provisória, pois apenas determina a intimação da ré para indicar a localização do veículo ou promover o depósito judicial da integralidade da dívida no prazo de 15 dias. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição de agravo por instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator